Tribunal: TJMT
Processo: 1029090-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029090-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Citação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVANTE), JOSE NELSON CANDIDO - CPF: 052.138.488-50 (AGRAVADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DEFERIMENTO DO PEDIDO DO AUTOR PARA DEPOIMENTO PESSOAL POR PROCURAÇÃO PÚBLICA – NÃO APLICAÇÃO DA HIPÓTESE DE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR SER INADMISSÍVEL, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO III DO CPC –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de
não conhecimento do agravo de instrumento
por ser inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, em razão do deferimento do pedido do autor para depoimento pessoal por procuração pública,
se o
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1029090-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSÉ NELSON CANDIDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
, de não conhecimento do agravo de instrumento por ele interposto,

por ser inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

O agravante relata que na
ação de cobrança proposta pelo ora agravado, mais especificamente na audiência de instrução e julgamento o Magistrado “
entendeu que, naquela audiência, não seria possível o Sr. José Carlos Cândido falar em nome da parte autora José Nelson Cândido porque não tinha poderes para isso haja vista que a procuração acostada no Id 128733674 – Pág. 1 dá poderes somente perante representá-lo perante o INTERMAT e CREA-MT. Porém, de outro lado, em que pese a solicitação expressa de depoimento pessoal da parte autora/agravado, o juízo de piso deferiu o seu pedido para que o depoimento pessoal do autor/agravado fosse realizado por terceiro munido procuração pública por não haver vedação no “Código Civil” e haver entendimento nesta Corte de Justiça autorizando na forma do Enunciado Cível n. 2 (...).
”

Narra que o caso em análise admite o recurso de agravo de instrumento diante da mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC; aduz que não se trata de deferimento/indeferimento de produção de prova, mas apenas e tão somente de que forma a prova requerida pelo ora agravante e deferida pelo juízo, que é o depoimento pessoal da parte autora, será produzida.

Requer seja exercido juízo de retratação, ou no mérito, seja dado provimento do agravo interno, a fim de que seja reconhecido o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mediante aplicação das normas jurídicas alhures mencionadas e com base no entendimento pacífico estampado nas jurisprudências do STJ, e assim sendo determinar o seu regular prosseguimento até decisão meritória.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela prejudicialidade do recurso,
“em razão do ato que se pretendeu impedir ter sido materializado em audiência realizada em 05 de março p.p.”

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
, de não conhecimento do agravo de instrumento por ele interposto,

por ser inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC
.

Inicialmente, foi realizada audiência e o Magistrado se pronunciou:

“Por equívoco deste Juízo, não constou do termo de audiência a determinação de juntada de documento imprescindível a tramitação do feito, embora tenha sido apreciado oralmente o pleito da parte requerida.

Assim, concedo o prazo de 5 dias, contados desta decisão, para que a parte autora junte procuração pública outorgando poderes a José Carlos Cândido, a fim de se atribuir eficácia ao depoimento pessoal colhido na audiência realizada.”

O agravante foi intimado e mencionou que “
ainda permanece o seu interesse em relação ao julgamento do presente recurso haja vista persistirem até o momento os vícios que maculam o andamento processual
”.

Argumenta que não se trata de deferimento/indeferimento de produção de prova, mas apenas e tão somente de que forma a prova requerida pelo ora agravante e deferida pelo juízo, que é o depoimento pessoal da parte autora, será produzida. Todavia, na decisão ficou consignado que o caso é de
deferimento do pedido do autor para depoimento pessoal por procuração pública, que não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

“Assim, DEFIRO o pedido da parte autora para depoimento pessoal por procuração pública por não haver vedação no Código Civil e haver entendimento nesta Corte de Justiça autorizando na forma do Enunciado Cível n. 2.”

Sobre a questão, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
Após a distribuição do agravo de instrumento, o agravante foi intimado para se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca do cabimento do recurso.

Em sua peça, o agravante menciona que é seu direito requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício, com fundamento no art. 385 do CPC.

Indica a importância do depoimento pessoal do requerente, no esclarecimento das questões e matérias fáticas relevantes em juízo, notadamente aquelas que estejam relacionas com o contrato de compra e venda de produto florestal, e, desta forma, contribuir para a busca da verdade real, sob pena de incorrer em flagrante e violento cerceamento de defesa.

Alega que há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação e cita o Recurso Especial Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.704.520-MT, processado e julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos) no qual o STJ “
através de sua corte especial, fixou a tese jurídica de que “o rol do artigo 1.105 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão do recurso de apelação.””

Pois bem. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do presente recurso.

O artigo 932, inciso III do CPC/2015 estabelece:

“Incumbe ao relator:

III –
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No âmbito do STJ, é assente o entendimento no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova. O caso em análise é de deferimento do pedido do autor para depoimento pessoal por procuração pública, que não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Cito precedentes do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANUATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. I -
Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Federal da 24a Vara Cível de São Paulo que, nos autos da ação anulatória, que indeferiu a prova oral suscitada pela agravante, para fins de comprovar seu direito. No Tribunal a quo, não conheceu do recurso. II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". III - Além disso, é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.
IV - Incide, assim, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto com base na alínea "a" do permissivo constitucional. V - Agravo interno improvido”
(AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ROL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTABELECIDO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. SÚMULA 568/STJ. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). Súmula 568/STJ.
4. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp n. 1.972.930/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
. 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido
”. (AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC
.
”

Como se percebe, os fundamentos do agravante não é suficiente para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024